Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-91.2023.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800125-91.2023.8.14.0056

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LAERCIO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800125-91.2023.8.14.0056

Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
LAERCIO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE/PA). ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL DECORRENTE DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 642 DO STF. LEGITIMIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado e extinguiu a Ação de Execução nº 0800380-83.2022.8.14.0056. A execução visa à cobrança de débito e multa impostos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) ao ex-prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista, em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI), cujos recursos eram de origem estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a titularidade da legitimidade ativa
ad causam
para a execução de decisão do TCE/PA que impõe ressarcimento e multa a gestor municipal, quando o dano financeiro decorre da má aplicação de recursos estaduais repassados via convênio, e se, nesta hipótese, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 642 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para a execução de crédito reconhecido por Tribunal de Contas pertence ao ente público que sofreu o prejuízo financeiro.

No caso concreto, o Acórdão nº 55.734 do TCE/PA é explícito ao condenar o gestor municipal pela má aplicação de recursos oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI) e determinar a reparação pelo "dano causado ao Erário Estadual".

Aplica-se o
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema 642 do STF, que firmou a tese de que "O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". A
ratio decidendi
do precedente é evitar o enriquecimento sem causa do Estado com verbas municipais.

A situação dos autos é inversa: os recursos eram estaduais. Portanto, a legitimidade para buscar a recomposição do patrimônio público lesado é do Estado do Pará.

Configurada a legitimidade ativa do Estado do Pará, a sentença que extinguiu a execução deve ser reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O Estado do Pará possui legitimidade ativa para propor execução de crédito decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) quando o dano resulta da má aplicação de recursos estaduais repassados a Município por meio de convênio.

O Tema 642 do STF não se aplica às hipóteses em que o prejuízo financeiro recai sobre o erário estadual, ainda que o ato irregular tenha sido praticado por gestor municipal, cabendo realizar a devida distinção (
distinguishing
).

Acórdão de Tribunal de Contas que imputa débito e multa por dano a recursos estaduais constitui título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF/88) a ser executado pelo ente federativo lesado, no caso, o Estado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 71, § 3º; CPC/2015, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.003.433/RJ, Tema 642, Plenário, j. 15/09/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001695-89.2011.8.14.0049, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (ID 27679601) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que, nos autos dos Embargos à Execução (processo nº 0800125-91.2023.8.14.0056) opostos por
LAERCIO RODRIGUES PEREIRA
, julgou procedente o pedido para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800380-83.2022.8.14.0056, nos seguintes termos:

“(...) No caso sob apreço, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado, conforme entendimento fixado, em sede repercussão geral, pela Corte Suprema.

Vislumbro ainda, que pelo compulsar dos autos não observo qualquer hipótese de exceção que possa afastar o tema em repercussão geral de nº 642. Em face dessas considerações, conclui-se pela ilegitimidade ativa do embargado, porquanto a titularidade do crédito é do próprio ente público municipal prejudicado. Dessa forma, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com fundamento no Recurso Extraordinário nº 1.003.433/RJ, em regime de repercussão geral (Tema nº 642). Extinguindo também, sem resolução do mérito, por consequência lógica, a execução principal contida nos autos nº 0800380-83.2022.8.14.0056 por ausência das condições da ação (legitimidade), o que faço com arrimo ao art. 485, VI, §3º, do CPC, por ser matéria de ordem pública. Por conta da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado”.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou a execução principal para cobrar a quantia de R$ 270.188,42, decorrente do Acórdão nº 55.734 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), que condenou o apelado, ex-Prefeito de São Sebastião da Boa Vista, à devolução de R$ 49.000,00 e ao pagamento de multa de R$ 1.000,00, por irregularidades na execução do Convênio nº 085/2008, firmado com a Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI). Diante disso, o autor/embargante/apelado opôs a presente ação (ID 27679587) requerendo o acolhimento dos embargos para extinguir a execução, com base, preliminarmente, na ilegitimidade ativa do Estado do Pará, sustentando que, por se tratar de dano relacionado a agente público municipal, a legitimidade para a cobrança seria do Município, conforme o Tema 642 do STF. No mérito, pugnou pela procedência da ação e a declaração de nulidade do título executivo.

Ao sentenciar (ID 27679601), o Juízo de primeiro grau acolheu integralmente a tese do embargante, fundamentando sua decisão nos seguintes pontos:

“(..) Vê-se, porém, que, embora o dano causado à edilidade tenha sido praticado por agente público municipal, a execução fiscal fora promovida pelo Estado do Pará.

Com efeito, o STF fixou tese jurídica no julgamento do RE 1003433 (Tema 642), segundo a qual “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”.

(...)

No caso sob apreço, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado, conforme entendimento fixado, em sede repercussão geral, pela Corte Suprema. (...)”

Com base nisso, o juízo
a quo
julgou extinta a execução por ausência de condição da ação (legitimidade ativa), nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente
apelação
(ID 27679604), o
Estado do Pará
sustenta, em síntese, o equívoco da sentença, alegando que: a) O prejuízo financeiro não foi causado à edilidade (Município), mas sim ao
erário estadual
, pois os recursos mal-empregados (R$ 49.000,00) foram oriundos de repasse efetuado pela Secretaria Estadual de Agricultura (SAGRI); b) O próprio acórdão do TCE/PA (ID 27679592) expressamente consignou que a condenação se deu
"pelo dano causado ao erário estadual"
; c) O Tema 642 do STF é inaplicável ao caso, pois trata de dano ao erário
municipal
, enquanto a presente execução refere-se a dano ao erário
estadual
, sendo necessária a distinção (
distinguishing
); e d) Cita a ADPF nº 1.011, na qual o STF reconheceu que o ente federativo lesado detém legitimidade para executar a recomposição ao erário.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões à apelação (ID 27679606), o apelado reitera os termos da inicial dos embargos, defendendo a correta aplicação do Tema 642 do STF e afirmando que o prejuízo recaiu sobre a municipalidade, que deixou de ter a obra concluída.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 29987050), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à tese do Estado do Pará.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na definição da legitimidade ativa
ad causam
para a execução de crédito oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), que condenou ex-gestor municipal ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.

O juízo de primeira instância, ao extinguir a execução, baseou-se exclusivamente na aplicação direta do Tema 642 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a legitimidade do Município para executar créditos decorrentes de multas aplicadas a agentes públicos municipais por danos causados ao
erário municipal
.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a aplicação do referido precedente ao caso concreto foi equivocada, pois não observou a necessária distinção (
distinguishing
) da situação fática e jurídica dos autos.

A
ratio decidendi
(razão de decidir) do Tema 642 é clara:
impedir o enriquecimento sem causa do Estado, que não pode se apropriar de valores (multas) cuja origem do dano principal é o patrimônio de outro ente federativo, o Município
. O acessório (multa) segue o principal (dano ao erário municipal).

No presente caso, a situação é diametralmente oposta. O título executivo, Acórdão nº 55.734 do TCE/PA (ID 27679592), tem origem na fiscalização da aplicação de recursos de um convênio (nº 085/2008) celebrado entre a
Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI)
e o Município de São Sebastião da Boa Vista. Os recursos financeiros, portanto, eram de
origem estadual
.

O próprio acórdão do TCE/PA, ao julgar as contas irregulares, foi inequívoco ao identificar o ente lesado. A parte dispositiva da decisão condenou o apelado e aplicou-lhe multa "pelo
dano causado ao Erário Estadual
" (ID 27679592, pg. 03).

Desse modo, a premissa fática da qual partiu a sentença – de que o dano foi "causado à edilidade" – não corresponde à realidade dos autos.

O dano principal foi suportado pelo Tesouro do Estado do Pará, que repassou os recursos e não obteve a contraprestação devida na execução do objeto do convênio.

Se o dano foi ao erário estadual, a legitimidade para buscar a sua recomposição, seja por meio do ressarcimento do valor principal, seja pela cobrança da multa acessória, é do próprio
Estado do Pará
. Entender de forma diversa implicaria, aí sim, em um paradoxo: permitiria que o Município, cujo gestor deu causa ao dano, se beneficiasse, ou, no mínimo, que o Estado, real prejudicado, ficasse impedido de reaver seus próprios recursos.

Portanto, a titularidade do crédito define a legitimidade para a execução. Neste caso, a titularidade é, sem sombra de dúvidas, do Estado do Pará.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, reforçando a legitimidade do Estado quando os recursos desviados são de origem estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DO TEMA 642/STF. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
1. O Estado do Pará possui legitimidade ativa para propor execução fiscal de crédito não tributário quando o dano decorre da má aplicação de recursos estaduais repassados por meio de convênio. 2. O Tema 642 do STF não se aplica às hipóteses em que o prejuízo recai sobre o erário estadual, ainda que o agente responsável seja gestor municipal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001695-89.2011.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Assim, resta evidente a legitimidade ativa do Estado do Pará para figurar no polo ativo da ação de execução. A sentença, portanto, deve ser integralmente reformada para afastar a extinção do processo e determinar o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e, reconhecendo a legitimidade ativa do Estado do Pará, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos Embargos à Execução e da Ação de Execução nº 0800380-83.2022.8.14.0056.

Inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença, mas deixo de condenar o embargante/apelado em honorários, por se tratar de decisão que anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem, onde as demais teses dos embargos serão apreciadas e a sucumbência será definida ao final.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2026